Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXCESSIVO. VALOR DA FIANÇA ALTERADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O valor da fiança deverá ser fixado em conformidade com as disposições do artigo 325 do Código de Processo Penal. E, poderá ser dispensado, ou reduzido em até o máximo de 2/3 (dois terços), se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim a recomenda (artigo 325, §1o, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Ordem parcialmente concedida para reduzir-se a Fiança, anteriormente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), eis que o paciente é motorista de aplicativo, situação que representa rendimentos modestos, mantidas as medidas cautelares definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia.